Tribunal: TJDFT
Processo: 0707114-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0707114-71.2023.8.07.0001 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Sindicato dos Servidores Públicos em Saúde do Distrito Federal Apelado: Cloves Jose Marinho D e s p a c h o Trata-se de apelação (Id. 51272204) interposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos em Saúde do Distrito Federal contra a sentença (Id. 51272201) proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que julgou o pedido parcialmente procedente. Verifica-se que a petição do recurso não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento. Feitas essas considerações, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o apelante proceda ao recolhimento em dobro do valor alusivo ao preparo recursal, de acordo com a regra prevista no art. 1007, § 4o, do CPC. Decorrido o aludido prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 22 de setembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator